Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711885-63.2021.8.07.0001 APELANTE: IVANETE ROBERTO HIGINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IVANETE ROBERTO HIGINO em face da Decisão dessa Relatoria (id 33325309) que indeferiu a antecipação da tutela requerida, no recurso de apelação por ela interposto, para determinar que o Banco de Brasília procedesse à limitação dos descontos referentes a empréstimos contraídos ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário creditado em conta corrente. Nas razões recursais (id 33413775), o embargante alega que a decisão foi omissa em relação ao empréstimo consignado não averbado do contracheque, referente ao contrato 20200368260. Narra que o acórdão referente ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou a tutela antecipada foi publicado depois de proferida a sentença. Requer sejam os embargos conhecidos para que o referido empréstimo seja incluído na modalidade de consignação em folha de pagamento. O embargado informa (id 33529340) que o Tema 1085 foi julgado no STJ, a decisão foi no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Compulsando os autos, entendo que a decisão prolatada não comporta alteração por via do recurso de embargos de declaração. Por ocasião do julgamento agravo de instrumento n. 0711524-49.2021.8.07.0000, esta egrégia Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados em relação aos contratos celebrados na modalidade consignação em folha de pagamento, uma vez que a limitação não se aplica aos empréstimos contraídos por livre iniciativa do contratante. Observa-se ainda, que no corpo do acórdão constou expressamente que: A remuneração da agravante é R$ 9.904,18 (nove mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos – id 88660128 - pág. 3[1]). Com a exclusão dos descontos compulsórios (contribuição da seguridade social e o imposto de renda[2]), tem-se uma renda líquida de R$ 7.352,59 (sete mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). A limitação de 30% dos rendimentos representa a quantia de R$ 2.205,77 (dois mil duzentos e cinco e setenta e sete centavos). Ao comparar este valor com a parcela total descontada em razão dos empréstimos consignados, constata-se que o montante ultrapassa o limite da margem consignável, o que impõe a sua adequação. Entretanto, cumpre esclarecer que não se trata de suspender a cobrança vinculada ao contrato 20200368260, com parcela mensal de R$ 1.951,09 (um mil novecentos e cinquenta e um e nove centavos – id 88660130 - pág. 1, do processo de origem), como pretende a Agravante, mas de somar este valor aos demais créditos consignados e adequá-los ao limite de 30% (trinta por cento) da renda líquida. Convém destacar que, embora o desconto de R$ 1.951,09 (um mil novecentos e cinquenta e um e nove centavos) não esteja averbado nos contracheques juntados no id 88660128, é certo que esta quantia também se refere a um contrato de consignação em folha de pagamento, conforme consta do Relatório dos Empréstimos Não Liquidados (id 88660130 - pág. 1, do processo de origem) e das alegações suscitadas pelo agravado em suas contrarrazões (id 25746274 - pág. 4) Como se percebe, a decisão que indeferiu o pedido de limitação de descontos em conta corrente não tratou da modalidade dos empréstimos contraídos e sim, da determinação contida na legislação de referência no sentido de que a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) é aplicável somente aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Nota-se que constou expressamente da decisão que “a questão controversa posta nesse recurso está circunscrita a admitir-se ou não a limitação dos empréstimos debitados em conta corrente no percentual limitado de 30%(trinta por cento) do salário debitado”. Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator